Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-31.2022.8.11.0031
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000188-31.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.104.493-26 (RECORRENTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO SILVA - CPF: 050.646.381-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NICLEIDE FREDSON ALVES DA SILVA - CPF: 824.112.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR DE OLIVEIRA - CPF: 795.592.471-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
- FALTA DE
ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS ARTICULADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS
- OCORRÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LÉGITIMA DEFESA), IMPRONÚNCIA (DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – TESES NÃO ENFRENTADAS, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, PELO MAGISTRADO -
DECISUM
ANULADO PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO –
MÉRITO PREJUDICADO
–
2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
ANÁLISE NÃO CABÍVEL NA FASE DE PRONÚNCIA
–
PRIMEIRA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA –
ANÁLISE QUE COMPETE AO

JUÍZO DAS EXECUÇÕES EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO,
EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE -
A DECISÃO
É EM
DISSONÂNCIA
COM O PAREC

ER DA D. PGJ.

1. Na linha do entendimento dos Tribunais Superiores, o magistrado não precisa apreciar pormenorizadamente todos os argumentos defensivos, contudo, deve manifestar-se sobre as teses apresentadas, acolhendo ou refutando-as, de forma fundamentada, ainda que suscintamente, sob pena de violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, insculpidas nos incisos LIV e LV, do artigo 5º, da CF/88.

In casu
, a Defesa invocou, nas alegações finais, excludente de ilicitude (legítima defesa) e inexistência de
animus necandi
(desclassificação para o crime de lesão corporal) e também, requereu a exclusão das qualificadoras porque manifestamente improcedentes. A pronúncia limitou-se a reconhecer os indícios de autoria e a materialidade comprovada do delito, deixando de enfrentar os pedidos de absolvição sumária (art. 415, IV, CPP) e de impronúncia (art. 414, CPP), além de não conter qualquer
fundamentação quanto à admissão das qualificadoras descritas na denúncia, incorrendo, assim, em
nulidade absoluta por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

2. A sentença de pronúncia
não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita em caso de eventual condenação, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto. Além de inexistir, na hipótese, imposição de sucumbência (até porque o feito ainda está em fase preliminar), a pleiteada isenção ou sobrestamento da exigibilidade, em caso de condenação, deve ser apreciada ao final do processo,
dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
que é o competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados em ação penal, na acepção legal do termo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA,
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000188-31.2022.8.11.0031, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
, em que o recorrente foi
pronunciado
pela autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, CP, ou seja,
Tentativa de Homicídio Qualificado (3x),
submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri (Id. 198563306).

Nas
razões
(Id.198563309), o recorrente requer
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da sentença de pronúncia
porque a Magistrada
deixou de analisar
as teses arguidas nas alegações finais referentes aos pedidos de
absolvição
(legitima defesa),
desclassificação
para
Lesão Corporal

– Despronúncia)
e
afastamento das qualificadoras -
constantes na denúncia.

Caso superada a proemial, requer no
mérito
a
absolvição
nos termos do inc. IV, do art. 415, CPP (reconhecimento da legítima defesa), a
despronúncia
nos termos do art. 414, CPP (desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não agiu com a vontade de matar a vítima), ou, ao menos, a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima porque manifestamente improcedentes.

Por fim, postulou pela
concessão
dos
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
, invocando hipossuficiência econômica.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id.

198563311).

Oportunizada a
retratação
, o juízo de origem
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 198563312).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou
pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento do recurso
, em parecer assim sumariado (Id. 199713189):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Preliminar. Postulado o reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia por suposta ausência de fundamentação quanto ao não reconhecimento da tese de legítima defesa. Improcedência. Decisão de pronúncia que se pauta em juízo de probabilidade e não de certeza. Impossibilidade de o juiz analisar de forma exaustiva as circunstâncias do delito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Caso em que o julgador, analisando as provas, entendeu por não ter ocorrido a excludente de ilicitude da legitima defesa. Desnecessidade de o julgador rebater todas as teses arguidas pela Defesa. Livre convencimento motivado. Precedentes. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar que deverá ser rejeitada. Mérito. 1) Pleito de desclassificação para lesão corporal de natureza grave. Impossibilidade. Prova que não permite concluir, de forma inequívoca, que o réu agiu sem animus necandi. Competência do Tribunal do Júri para deliberar a respeito. 2) Pretendido o decote das qualificadoras. Inviabilidade. Qualificadoras que só podem ser decotadas na sentença de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes. 3) Justiça gratuita. Competência do juízo da execução. Parecer pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ACOLHIMENTO.

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que na noite de 8.5.2022, o recorrente
Antônio Carlos Pereira de Souza
, tentou matar a vítima
Eliomar de Oliveira
, no bar chamado
Recanto do Neguinho
, em Nortelândia/MT.

A vítima é proprietária do estabelecimento comercial e de acordo com o parquet, naquela noite, estava promovendo um bingo em comemoração ao dia das mães.

Durante o evento, ao perceber que um homem (o recorrente) e um casal iniciaram uma discussão,
Eliomar
interviu na briga pedindo para que eles não estragassem a festa.

Minutos depois, a vítima viu o recorrente indo em direção do casal e então, novamente, abordou-o pedindo para que não soubesse mais confusão.

No entanto, de inopino,
Antônio
atingiu
Eliomar
com pelo menos duas facadas no abdômen (foto de Id. 198563234) e rapidamente fugiu do local

Pelo que consta, a vítima percebeu as lesões minutos depois, quando foi colocar um microfone no bolso e, ao levantar a camisa, viu sangue nas suas mãos e nas vestes.

Eliomar
, imediatamente, foi socorrido e levado para o hospital e, de acordo com o laudo de Id. 198563234, nenhum órgão abdominal foi atingido.

O MP, então, denunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado entendendo que foi praticado mediante recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima, motivado pela futilidade, e que ainda, enquadrava-se como meio cruel.

Nas alegações finais, a Defesa pugnou pela impronúncia do recorrente invocando causa excludente de ilicitude (legítima defesa), ou, ao menos, a desclassificação para o crime previsto no art. 129, do CP.

Caso não, requereu, apenas, que as qualificadoras fossem afastadas porque manifestamente improcedentes.

A pronúncia foi lançada (Id. 198563306), concluindo, o Magistrado, pela existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

E sem delongas,
verifico que o
decisum
merece ser anulado
, por
total ausência de apreciação das teses apresentadas
.

Muito embora a decisão de pronúncia deva ser sucinta, sem adentrar ao mérito, é essencial que dela conste motivação idônea e enfrentamento das teses aventadas em sede de alegações finais pelas partes.

Na hipótese, como dito, a defesa, em memoriais, postulou como teses principais a exclusão da ilicitude, ao argumento de que o réu agiu sob o manto da legítima defesa porque viu quanto a vítima colocou a mão na cintura, ou ao menos, desclassificação para o crime capitulado no art. 129, CP alegando ausência do
animus necandi
.

Todavia, a Magistrada singular, na decisão de pronúncia, limitou-se a examinar a materialidade do fato, os indícios da autoria delitiva e, mesmo mencionando no relatório as teses defensivas, não teceu uma linha sequer sobre as pretensões.

Pelo que noto, a sentença transcreve o depoimento do Policial Militar que atendeu a ocorrência (que nada contribuiu para elucidação da dinâmica do crime), da vítima Eliomar (que, em juízo, disse ter percebido a facada minutos depois dos fatos, quando foi guardar o microfone no bolso da calça), e quanto ao recorrente, resumiu em três linhas o seu interrogatório, não mencionou a sua versão (no sentido de que seria sido agredido pela vítima) e consignou, apenas, que ele
confessou o crime

que mas sabia porque o teria praticado.

Tal situação gera vício de nulidade e
implica prejuízo para a defesa do recorrente, pois, em juízo,
Antônio
apresentou uma versão que não foi apreciada pelo Julgador
nem mesmo superficialmente, em verdadeira negativa de jurisdição, o que até mesmo impede que esta Corte Estadual examine o recurso defensivo interposto, na medida em que tal exame implicaria inequívoca supressão de instância.

Deste e. TJMT, destaco:

“A simples afirmação de que análise da tese de legítima defesa é tema reservado aos jurados não constitui fundamentação idônea para que o magistrado deixe de enfrentar tal questão na decisão de pronúncia, sobretudo porque o artigo 415 do Código de Processo Penal preceitua que ‘o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (...) IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime’”. (N.U 1007881-50.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Se não bastasse, há total ausência de fundamentação quanto à permanência das qualificadoras, tendo a Magistrada afirmado apenas que
“elas só devem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, o que entendo não ser o caso dos autos, por tudo que já foi explanado”.

C.v
, não há nenhuma explanação, intepretação ou qualquer elucidação ainda que sucinta dos fatos e as suas circunstâncias; a sentença se ateve a transcrição do depoimento da vítima, não havendo maneiras de que concluir quais são as (razões mínimas) que levaram a Sentenciante, manter as três qualificadoras para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Oras, não obstante seja vedado ao magistrado singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos (sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação), mostra-se imprescindível, por outro lado,

a indicação das circunstâncias fáticas que (em tese) qualificam o delito, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, segundo os termos descritos na peça acusatória.

Também deste e. TJMT:

“É nula a decisão que sequer menciona a existência de elemento indiciário em relação às qualificadoras e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1007355-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2020; data da publicação: 13.5.2020)

“Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial. ” (TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2023

Enfim, considerando
que a sentença não analisou as teses defensivas apresentadas em sede de alegações finais (que exigiria a contemplação de reflexões, ainda que mínimas sobre a temática)
saída outra não há que anular o ato atacado para que uma nova decisão seja proferida, respeitados os fundamentos legais.

Em consequência, ficam prejudicadas as teses meritórias arguidas no recurso em sentido estrito.

Outrossim, n
aquilo que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que essa pretensão só poderá ser analisada após eventual condenação do recorrente, caso seja submetido a julgamento pelo e, Tribunal do Júri em efetivamente, condenado.

A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais”, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto.

A competência, então, é do Juízo da Execução Penal a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC.

Deste e. TJMT:

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108). (N.U 1001425-34.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Ao teor do exposto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ
,
conheço em parte

o recurso
strictu sensu
e, na extensão,
acolho a prejudicial de mérito
arguida pela Defesa para
anular a decisão de pronúncia
, devendo outra ser proferida,
com a análise das teses apresentadas pelo recorrente
, suscitadas em suas alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024